Tribunal: STF
Processo: RE 90684
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- Projeto concedido para que a Junta Comercial se abstenha de arquivar quaisquer contratos de sociedade comercial, da qual a requerente da medida é quotista minoritária, sem participação na respectiva direção. Mandado de Segurança cassando a mencionada determinação.
- Legalidade da concessão do 'writ', pois o protesto é simples aviso, comunicação de vontade, que se exaure nele, devendo ser indeferido quando visa a obter ordem jurídica impeditiva da alteração de contrato social.